Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-67.2022.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800309-67.2022.8.14.0093

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA, SUELEN NEVES DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. APLICAÇÃO DO TEMA 793/STF. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a condenação solidária do Estado e do Município de Santarém Novo ao fornecimento dos medicamentos Vigabatrina (500mg/comp) e Topiramato (25mg/comp), bem como da alimentação especial Neslac Comfort Zero Lactose e Fortini Plus, destinados a paciente diagnosticada com encefalopatia epilética e do desenvolvimento (DEE14), associada a Síndrome de West, atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, distonia e disfagia neurogênica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não direcionar a obrigação de fornecimento do tratamento exclusivamente ao Município de Santarém Novo, atribuindo ao Estado do Pará apenas responsabilidade subsidiária, com previsão de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplica corretamente a tese firmada no Tema 793 do STF, que reconhece a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios no fornecimento de tratamento médico, permitindo a discussão sobre ressarcimento apenas em sede administrativa ou por meio de ação própria.

A repartição de competências entre os entes federativos não pode ser oposta ao particular, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196), razão pela qual a solidariedade é preservada na esfera judicial.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

A insurgência do Estado do Pará revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício sanável pela via aclaratória.

O prequestionamento ocorre de forma ficta, nos termos da sistemática processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793/STF, cabendo o ressarcimento apenas na via administrativa ou por ação própria.

A repartição de competências não afasta a obrigação judicial solidária dos entes na efetivação do direito fundamental à saúde.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; ECA, arts. 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, ARE 1147897 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 23.11.2018; STF, ACO 2995 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/08 a 01/09/2025, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de embargos de declaração (Id. 25694633) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão (Id. 24846554) que conhece e nega provimento ao agravo interno, interposto contra decisão monocrática que mantém a condenação do ente público ao fornecimento dos medicamentos VIGABATRINA (500MG/COMP) e TOPIRAMATO (25MG/COMP); e da alimentação especial NESLAC COMFORT ZERO LACTOSE e FORTINI PLUS à paciente representada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao direcionamento da obrigação em conformidade com a divisão de responsabilidades. da aplicação correta do tema 793 do STF, que impõe ao magistrado o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, determinando o eventual ressarcimento àquele que suportou o ônus indevido. Aduz que o município acionado possui gestão plena de saúde, logo, precisa arcar com os custos (já que recebe recursos para isso) do tratamento do paciente beneficiário; cabendo ao Estado, no máximo, a responsabilidade subsidiária ou suplementar, garantindo que o paciente possa receber o tratamento necessário, mesmo quando/se o município não tiver condições de efetivá-lo.

Requer o acolhimento dos embargos, para suprir a omissão quanto ao correto direcionamento da obrigação de prestar o tratamento de saúde, definindo que o Município de Santarém Novo é o responsável primário pelo custeio e execução do tratamento, cabendo ao Estado do Pará responsabilidade subsidiária; bem como quanto à previsão de ressarcimento do Estado do Pará, caso este venha a suportar ônus financeiro de competência municipal.

Contrarrazões da parte autora (Id 26387248).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que conhece e nega provimento ao agravo interno, mantendo a condenação do Estado do Pará, ora embargante, e do Município de Santarém Novo ao fornecimento de medicamentos VIGABATRINA (500MG/COMP) e TOPIRAMATO (25MG/COMP); e da alimentação especial NESLAC COMFORT ZERO LACTOSE e FORTINI PLUS à paciente diagnosticada com encefalopatia epilética e do desenvolvimento14(DEE14) (OMIM # 614959), causado por mutação do gene KCTNT1, com manifestação clínica de um quadro de Síndrome de West, atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor e distúrbio do movimento (distomia) e grave disfagia neurogênica.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao direcionamento da obrigação em conformidade com a divisão de responsabilidades. da aplicação correta do tema 793 do STF, que impõe ao magistrado o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, determinando o eventual ressarcimento àquele que suportou o ônus indevido. Aduz que o município acionado possui gestão plena de saúde, logo, precisa arcar com os custos (já que recebe recursos para isso) do tratamento do paciente beneficiário; cabendo ao Estado, no máximo, a responsabilidade subsidiária ou suplementar, garantindo que o paciente possa receber o tratamento necessário, mesmo quando/se o município não tiver condições de efetivá-lo

Sobre a matéria, o acórdão, com base no Tema 793/STF, assim se pronuncia:

“
Conforme se depreende da tese, a responsabilidade solidária dos entes públicos foi reafirmada, possibilitando que a discussão acerca de eventuais ressarcimentos entre os obrigados ocorra na esfera administrativa, inclusive por meio de ação própria, mesmo quando a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município conjuntamente.

...

A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal.

Eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793. RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)” (grifei)

Portanto, evidencia-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, especialmente no que tange à responsabilidade solidária dos entes federativos. Ademais, a pretensão de ressarcimento, na forma como apresentada, não se coaduna com a via processual eleita. Assim, não há razão para modificar a decisão proferida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que determinou o tratamento médico em face do Município de Santarém e ao Estado do Pará
.” (com grifos)

A lógica do julgado afasta a ilegitimidade do ente estadual, com fundamento na tese do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal que reafirmou a responsabilidade solidária deixando para a via administrativa ou para ação própria, o acerto dos entes federados envolvidos quanto ao ressarcimento de valores porventura devidos.

Não cabe a rediscussão da matéria para conferir novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação. A simples irresignação com o resultado do decidido não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Para efeito de prequestionamento, conforme a sistemática do CPC, ocorre de forma ficta.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/09/2025